Tribunal: TJDFT
Processo: 0736615-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA INEXISTENTES. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE. IMPRONÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que absolveu sumariamente o apelado na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia do recorrido.
III. Razões de decidir:
3. Ausentes indícios suficientes e individualizados de autoria, uma vez que a prova oral e o registro audiovisual apenas evidenciam a presença do apelado no local do crime, sem atribuição de conduta violenta direta, inviável a pronúncia, bem assim a absolvição sumária, por também não se configurar prova inequívoca de negativa de autoria, impondo-se a impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
4. Recurso parcialmente provido.